Tribunal: STF
Processo: Rcl 80939
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roberta Andrade de Carvalho dos Santos em face de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5000584-56.2025.4.04.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    A reclamante narra que a decisão reclamada, ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal em que se pleiteava o fornecimento de fármaco para tratamento de neoplasia maligna da mama, inobservou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, sintetizado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Argumenta que “em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal exigiu a demonstração de ‘ganho absoluto de sobrevida global’ ou ‘sobrevida livre de progressão clinicamente relevante’ como pressuposto para a concessão” (eDOC 1, p. 2).



    Aponta a existência, no caso, de “estudo científico de alto nível de evidência, qual seja, estudo de fase 3, randomizado, suficiente para preencher o critério ‘d’ do Tema 6” (eDOC 1, p. 2), de modo que a exigência adicional relativa à demonstração de ganho absoluto de sobrevida global ou progressão significativa configura ofensa direta à autoridade do julgado proferido pelo STF.



    Segundo alega, a suspensão do medicamento no atual estágio agride não apenas o direito à saúde, mas também contraria a economicidade, por desprezar os resultados positivos alcançados até então, expondo o Estado a custos adicionais em caso de retorno da doença.



    Relata que tanto o juízo de primeiro grau como o Relator do agravo de instrumento interposto no âmbito do TRF da 4ª Região usaram de excessivo rigor formal em relação ao preenchimento dos requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, os quais não versam sobre o custo-efetividade do fármaco.



    Destaca que “diante da inexistência de informações sobre os motivos pelos quais a CONITEC ainda não avaliou o OLAPARIBE para caso da doença da parte, entende-se que a avaliação do ato administrativo, seja comissivo ou omissivo, relacionado à não incorporação pela CONITEC resta prejudicada” (eDOC 1, p. 12).



    Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se dos autos que Roberta Andrade de Carvalho dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor da União e do Estado de Santa Catarina, com vistas a obter o fornecimento do fármaco OLAPARIBE, para tratamento de neoplasia maligna da mama (eDOC 4, p. 4-26).



    Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de primeiro grau indeferiu-o, nos seguintes termos:



    “Caso concreto 



    A parte autora é portadora de câncer de mama, necessitando da utilização da(s) tecnologia(s) OLAPARIBE, conforme prescrição médica (ev. 1, doc. 15). 



    A situação clínica da parte autora foi analisada por uma equipe técnica do Hospital Israelita Albert Einstein, por meio do Convênio celebrado com o Conselho Nacional de Justiça (Provimento n. 84, de 14 de agosto de 2019). 



    Acerca da possibilidade de se considerar o parecer técnico - o qual inclusive deve ser privilegiado em detrimento de perícia com médico especialista - como prova suficiente para a análise da tutela antecipada, destaco o seguinte precedente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região (grifei):



    (...)



    Tratando-se de tecnologia(s) não incorporada(s), na forma do Tema 1.234 recentemente julgado e acima referido, é da parte autora da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, não bastando a simples alegação de necessidade da(s) tecnologia(s), mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    Tal demonstração, todavia, não é aferível neste momento processual. 



    Em que pese o parecer favorável do Natjus, cuida-se de caso em que a eficácia do fármaco para o tratamento da doença indicada na inicial é mínima. 



    Do cotejo entre a nota técnica elaborada e os estudos citados pela parte autora (ev. 1, docs. 14-15), verifica-se que a tecnologia aplicada ao caso concreto tem suporte em dois estudos centrais: um deles comparado a quimioterapia convencional, onde a sobrevida livre de progressão apresentou uma diferença de menos de 3 meses, com equivalência em relação à sobrevida global; outro comparado a pacientes que utilizaram substâncias inativas, onde mais uma vez a sobrevida livre de doença invasiva foi de pouco mais de 8% após 3 anos. 



    O tratamento de escolha é livre ao paciente e bastante comum em atendimentos privados, mas não há direito absoluto à sua obtenção no âmbito público. Para que se imponha ao SUS o ônus de um tratamento de alto custo, como o requerido, é necessária a demonstração cabal da imprescindibilidade, o que não ocorre no caso dos autos, onde há fundamentada dúvida acerca da evidência científica que atestaria a sua efetividade. 



    Portanto, diante da inexistência de elementos técnicos para sustentar a indicação da(s) tecnologia(s) pleiteada(s), não há como dar trânsito ao pedido neste momento processual, sem prejuízo de nova análise por ocasião da sentença, em cognição exauriente, após dilação probatória. 



    Não cabe ao Poder Judiciário, de maneira isolada e individualmente, determinar o fornecimento de tratamentos/medicamentos, salvo quando forem absolutamente indispensáveis à manutenção da vida ou da saúde, demonstrados de maneira inequívoca os benefícios advindos da medicação/tratamento prescrito e a insuficiência ou inadequação da política estatal. 



    Vale ressaltar que nenhum direito cuja eficácia pressupõe o gasto seletivo dos recursos dos contribuintes pode, em última instância, ser protegido unilateralmente pelo Judiciário, sem observância das consequências orçamentárias que afetam a competência dos outros Poderes. 



    3. Ante o exposto, ausente(s) requisito(s) exigido(s) pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (eDOC 5, p. 40)



    Por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pela reclamante, o Relator do recurso no âmbito do TRF da 4ª Região indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão proferida pelo Juízo de origem, consignando, ainda, que o deferimento de medicamentos oncológicos exige sobrevida global significativamente relevante, que não restou demonstrada no caso concreto, em que há um ganho modesto de menos de três meses (eDOC 5, p. 221-222). 



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a autora sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao indeferir a antecipação da tutela recursal em que se buscava o fornecimento do medicamento OLEPARIBE nas doses e periodicidade indicados pelo médico, violou o entendimento fixado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Súmula vinculante n. 61



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Tema 1234



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, muitas vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Nos termos em que proferida a decisão reclamada, o fundamento central para o indeferimento da tutela recursal circunscreve-se ao limiar de custo-efetividade do fármaco pleiteado, já que diante da ausência de apreciação de pedido de incorporação da tecnologia ao SUS, por parte da CONITEC, impõe-se a análise de sua segurança, eficácia e acurácia, com base na Medicina Baseada em Evidências, e da inexistência de substituto terapêutico, à luz do que preceitua o Tema 1234 da repercussão geral.



    Assim, a decisão reclamada consignou que o deferimento de medicamentos oncológicos exige a constatação de sobrevida global significativamente relevante, a qual não restou demonstrada no caso concreto, tendo em vista o modesto ganho de menos de três meses (eDOC 5, p. 221).



    Com efeito, tanto a decisão reclamada como o relatório do médico que assiste a reclamante relatam que o medicamento postulado não foi submetido à análise da Conitec (eDOC 4, p. 51). Nesses termos, não há quaisquer dados disponíveis sobre o custo-efetividade do fármaco e, por isso, resta inviabilizada, por exemplo, a verificação do QALY (Quality-Adjusted Life Year) aplicável à tecnologia.



    Por outro lado, incumbe ao Poder Judiciário a tarefa de ponderar sobre a viabilidade da concessão do medicamento em cada caso concreto, quando instado a conceder fármaco não incorporado ao SUS, na linha do que preconizam os itens 2, ‘b’, e 3, ‘a’ e ‘b’, do Tema 6, bem como o item 4, caput, do Tema 1234 da repercussão geral.



    Nesses termos, ao indeferir a antecipação da tutela recursal no bojo do agravo de instrumento interposto pela reclamante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal reclamado assentou que a tecnologia não foi incorporada e, portanto, incumbiria à autora demonstrar sua segurança, eficácia e acurácia, com base na Medicina Baseada em Evidências, bem como a inexistência de substituto terapêutico, o que não restou provado, já que “a eficácia do fármaco para o tratamento da doença indicada na inicial é mínima” (eDOC 5, p. 40).



    Assim, embora os precedentes paradigmáticos de fato não tenham estabelecido critérios a respeito do ganho absoluto de sobrevida global ou de livre progressão da doença para a sua concessão, ou mesmo qual metologia deveria ser utilizada pelo juízo na origem para a análise do custo benefício do tratamento pleiteado, estabeleceu que essa questão não poderia ser ignorada e deveria ser apreciada pelo juízo da causa.



    Nesses termos, restaram atendidos os requisitos previstos nos precedentes da repercussão geral no que diz respeito à análise da concessão de medicamento não incorporado, os quais, frise-se, devem ser igualmente sopesados em sede de liminar ou antecipação da tutela recursal.



    Logo, não há que se falar em violação aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, cujas teses foram sintetizadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente